Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 129, § 13, c/c o artigo 121, § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos, agrediu fisicamente a vítima, em situação de violência doméstica, causando-lhe lesões corporais. Descabido o reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa quando a agente usa de meios desproporcionais, ainda que sob o pretexto de repelir injusta agressão, evidenciando o dolo de causar danos ao corpo ou à saúde da ofendida, e não de meramente se defender.